Tribunal: TJSP
Processo: 2235220-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação condenatória em obrigações de fazer cumulada com indenizatória. Decisão que indeferiu a concessão de tutela provisória. Insurgência. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada. Agravo não provido.